Tribunal: TJDFT
Processo: 0726682-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726682-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Nicholas Israel Souza Impetrado: Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Nicholas Israel Souza contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Como causa de pedir sustenta o impetrante que foi indevidamente excluído do concurso público para o preenchimento do cargo de Técnico Especializado - Administração, da EMATER, razão pela qual houve violação ao seu "direito líquido e certo" ao prosseguimento no certame aludido. Afirma que se inscreveu para concorrer a uma das vagas reservadas a candidatos autodeclarados afrodescendentes, mas não compareceu na data designada pelo edital para a avaliação pela comissão de heteroidentificação, por motivo de força maior, pois estava acometido pelo vírus SARS-Cov-2, tendo recebido orientação médica para permanecer em repouso. Acrescenta que não houve a oportunidade de impugnação administrativa ao ato ora questionado, tendo sido sumariamente excluído do concurso público. Assim, conclui que deve ter sua presença assegurada no certame, com a determinação de nova avaliação pela comissão de heteroidentificação. Requer, portanto, o deferimento da medida liminar para que seja ordenada a remarcação da etapa de avaliação de heteroidentificação, assegurada a participação nas fases subsequentes do certame e determinada a suspensão do resultado do concurso até a divulgação do resultado da aludida avaliação do impetrante. Subsidiariamente, requer a reserva de vaga em favor do impetrante em posição compatível com a classificação alcançada até o momento. Por fim, requer ainda a concessão da segurança pleiteada, com a confirmação da tutela provisória. Os autos foram inicialmente distribuídos ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 60927554). Em seguida, foram redistribuídos a este Egrégio Tribunal de Justiça. A guia de recolhimento do montante das custas iniciais e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 60927552 e Id. 60927553). Sobreveio a decisão que deferiu parcialmente a tutela liminar pretendida pelo impetrante (Id. 60977215). Ao prestar informações a autoridade impetrada sustentou que não pode constar como tal no presente caso, afirmando haver cumprido a ordem judicial referida no Id. 61458705 e no Id. 61721105. O IADES reforçou, por meio de manifestação própria, o cumprimento da decisão liminar (Id. 61657322). O Distrito Federal manifestou-se no sentido da ausência de direito líquido e certo em favor do impetrante (Id. 61721105). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do "direito líquido e certo" contra "ato ilegal" praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Para adentrar ao exame do requerimento de tutela liminar é preciso verificar inicialmente se a via do mandado de segurança é apropriada, na situação jurídica examinada, além da avaliação da competência do órgão jurisdicional. Para a devida deliberação a respeito da possibilidade de impetração de mandado de segurança, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, deve ser avaliado se o ato foi emanado de autoridade pública ou com poder de delegação. Em relação aos atos de gestão, que não se confundem com os de império, atente-se à doutrina de Hely Lopes Meireles[1]: “Atos de gestão são os que a Administração pratica sem usar de sua supremacia sobre os destinatários. Tal ocorre nos atos puramente de administração dos bens e serviços públicos e nos negociais com os particulares, que não exigem coerção sobre os interessados. Esses atos serão sempre de administração, mas nem sempre administrativos típicos, principalmente quando bilaterais, de alienação, oneração ou aquisição de bens, que se igualam aos do Direito Privado, apenas antecedidos de formalidades administrativas para sua realização (autorização legislativa, licitação, avaliação etc.). Tais atos, desde que praticados regularmente tornam-se vinculantes, geram direitos subjetivos e permanecem imodificáveis pela Administração, salvo quando precários por sua própria natureza. O Estado, como já visto precedentemente, atua apenas com personalidade de Direito Público, mas, se em certos atos impõe sua autoridade, tornando-os coativos para seus destinatários; noutros seus efeitos são facultativos ou dependentes de solicitação do interessado, ou não vinculantes para a Administração e administrados. Nesse sentido, torna-se conveniente e até mesmo necessária a distinção entre atos de império, atos de gestão e atos de expediente, para bem diferenciarmos seus efeitos jurídicos e consequências práticas”. Ressalte-se ainda a lição de Celso Agrícola Barbi[2] a respeito do tema: “No tocante ao direito lesado ou ameaçado, opinião comum é que não importa ser ele público ou privado, real ou pessoal. Isto demonstra que a natureza do direito não é suficiente para caracterizar os casos de cabimento do mandado. O elemento decisivo para essa caracterização é o ato que ameaça ou lesa aquele direito. É sabido que o Estado, no desempenho de suas finalidades, age de formas diversas: na maioria das vezes, sua ação é como Poder Público, com prerrogativas e meios especiais, como, por exemplo, quando lança impostos, desapropria bens etc. Outras vezes, o Estado atua como pessoa privada, o que se dá quando contrata a aquisição de bens, a locação de imóveis etc. Entende-se, pacificamente, na doutrina brasileira, que o mandado de segurança só será remédio adequado se o ato lesivo ou ameaçador tiver sido praticado pelo Estado como Poder Público, excluídos, assim, os atos em que ele tenha agido como pessoa privada, pois nestes casos estará sujeito apenas aos remédios comuns das leis processuais.” Diante dessas lições doutrinárias é possível perceber que um ato jurídico, para ser passível de impugnação pela via do mandado de segurança, deve refletir o exercício de poder público de império, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009. No que diz respeito à definição da autoridade impetrada, convém salientar o entendimento consubstanciado no enunciado no 510 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.” No presente caso o mandado de segurança foi impetrado contra o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. No entanto, é perceptível que o Edital No 1 - EMATER, de 19 de setembro de 2023 é subscrito pelo Presidente da EMATER, mas não por Secretário de Estado (Id. 60927539). Nesse contexto, a Egrégia 2a Câmara Cível não é a competente para o julgamento do presente mandado de segurança, que deveria ter sido impetrado contra presidente de empresa estatal (art. 21, inc. II, Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça). A esse respeito observe-se o teor do enunciado no 628 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.” Feitas essas considerações, determino a remessa dos presentes autos ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nos termos do art. 64, § 4o, do CPC, ficam mantidos os efeitos das decisões anteriormente proferidas até que advenha a devida deliberação, a respeito, pelo Juízo competente. Publique-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1994, p.149. [2] BARBI, Celso Agrícola. Do Mandado de Segurança. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 92.